Tribunal: TJDFT
Processo: 0750342-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0750342-62.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SYLVIO ANDRE DIOGO SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por SYLVIO ANDRÉ DIOGO SILVA contra sentença da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação monitória ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A, julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente o pedido formulado na ação monitória. A sentença condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil (CPC). Em suas razões, o apelante sustenta que: 1) tem direito à concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 99, §3o, do CPC; 2) não tem condições de arcar com as custas, sem prejuízo de sua própria subsistência; 3) o título executivo apresentado pelo Banco do Brasil é ilíquido - não há clareza quanto ao valor exato da obrigação nele contida; 4) a quantia exigida é “infinitamente superior àquela efetivamente devida”; 5) devem ser aplicadas ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor; 6) os juros aplicados estão totalmente fora do patamar fixado pelo mercado financeiro; 7) o custo efetivo total previsto no contrato são abusivos; 8) houve cobrança de juros capitalizados, porém não há previsão expressa no contrato, o que é vedado; 9) há carência da ação: o título executivo apresentado é ilíquido, incerto e inexigível (ID 72943782). Requer a concessão da gratuidade de justiça. Preliminarmente, a atribuição do efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que a sentença seja cassada e haja o regular prosseguimento do feito. Preparo não recolhido, nos termos do art. 99, §7o, do Código de Processo Civil. Contrarrazões apresentadas (ID 72943785). É o relatório. DECIDO. Primeiramente, analiso o pedido de gratuidade de justiça efetuado por Sylvio André. O recorrente alega que não possui condições de arcar com as custas processuais, por ser provedor do lar e ter diversas despesas. Sustenta que seus rendimentos são utilizados para pagamento de contas essenciais e que devem ser observadas as condições financeiras atuais para fins de concessão do benefício. Afirma que o artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada e que, ausente impugnação fundamentada da parte contrária, o benefício deve ser concedido. Todavia, a presunção legal mencionada não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). No caso, não há nos autos elementos suficientes para atestar a hipossuficiência econômica alegada. Desse modo, o apelante deverá juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, como extratos bancários dos últimos três meses das contas de sua titularidade, comprovantes de despesas essenciais ou outros documentos que demonstrem sua hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido. Prazo: 5 dias. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 2 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator